Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
não conhecimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2M Participações Imobiliárias e Holdings Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732684-59.2023.8.07.0001, determinou o arresto dos valores encontrados nas contas da Agravante (Ids. 168282547 e 168854837). Pela decisão Id. 56239158 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e foi impedida a liberação dos valores penhorados ao Agravado, até o julgamento final deste recurso. Na petição Id. 58153892, o Agravante e o Agravado informam a perda superveniente do objeto do recurso. Na origem, constata-se que foi proferida sentença, em razão da homologação de acordo firmado entre Damião Frutuoso da Silva e Camilo Cola Filho nos autos do Processo n° 0710214-97.2024.8.07.0001 (Id.192068149). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora